Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-45.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021305-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE NILO BERGAMIN registrado(a) civilmente como JOSE NILO BERGAMIN - CPF: 123.470.519-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – exceção de pré-executividade – PRELIMINar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – mera irresignação – rejeição - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – dilação probatória – impossibilidade = SÚMULA

393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A mera irresignação com a decisão não se confunde com a falta de fundamentação, muito menos em negativa da prestação jurisdicional.

2.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública
” (AgInt no AREsp n. 45.029/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21/3/2022).

3.

A exceção de pré-executividade não comporta matéria que demanda dilação probatória (Súmula 393, STJ).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN
, representado por sua inventariante Lisane Boenig Boger Bergamim, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína – MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1758-54.2003.8.11.0025, código 16582, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
não conheceu da exceção de pré-executividade, uma vez que as questões suscitadas não se amoldam às hipóteses de conhecimento “
ex officio
” de nulidades procedimentais em ações executórias, com determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, nulidade da decisão, por omissão e falta de fundamentação acerca das matérias apresentadas em afronta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta ser cabível na exceção de pré-executividade as matérias e fundamentos suscitados, uma vez que juntou a cópia integral do processo administrativo, que dispensa dilação probatória.

Ao final, requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O d. relator originário recebeu o recurso, porém deixou de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como o efeito suspensivo, para que as questões levantadas sejam apreciadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado (Id. 68225465).

Contrarrazões pelo não provimento (Id. 71570967).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão por omissão e falta de fundamentação acerca das matérias apresentadas na exceção da pré-executividade, que afrontaria os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

Isso porque, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, cuja apreciação o magistrado
a quo
concluiu que as matérias arguidas não são cabíveis em sede de exceção de pré-executividade.

A mera irresignação com a decisão não se confunde com a falta de fundamentação, muito menos em negativa da prestação jurisdicional.

Não enseja a nulidade pleiteada se aplicada, de modo fundamentado, a solução cabível à luz das provas/incursão nos autos e o direito.

A respeito:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROBAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade do ato recorrido por ausência de fundamentação, quando, de uma simples leitura do pronunciamento judicial em referência, observasse que restou devidamente motivado pelo magistrado “a quo”, de modo que está satisfeita a garantia inscrita no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

[...]

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1029996-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Nesses contornos, a matéria de fundo dos argumentos se imiscui com o mérito e com ele será pormenorizado.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição), desde que não exija dilação probatória
.

Nesses termos, descreve a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

À guisa disso, cabe
somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação
probatória
(AgInt no AREsp 1580699/PR, Terceira Turma, DJe de 04/06/2020; AgInt no AREsp 1593718/SP, Quarta Turma, DJe de 14/08/2020; AgInt no AREsp 1.361.836/SP, Terceira Turma, DJe de 06/05/2019).

O agravante argumenta ser cabível a exceção de pré-executividade, uma vez que juntou a cópia integral do processo administrativo, o que dispensaria dilação probatória para a nulidade da autuação e da CDA objeto da execução.

Entretanto, na decisão proferida, o juízo de origem pontua que a parte agravante foi citada dos autos em 2003 e, ao longo de 15 (quinze) anos,
nada
manifestou sobre a matéria de defesa aqui discutida, inclusive com indicação de bens à penhora em março/2004.

Ainda que se trata de matéria de ordem pública, se não arguida em momento oportuno, sujeita-se à preclusão consumativa.

Nesse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tese pela qual se buscava o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. ARGUIÇÃO SOMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em suas razões recursais, sustenta o MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP que não há no título judicial determinação expressa para que o ente Público arque com a execução de Servidores pertencentes à Administração Indireta.

(...) É firme a orientação desta Corte Superior ao afirmar que, tendo a parte figurado no polo passivo da Ação de Conhecimento, e tendo sido produzido título executivo em seu desfavor, não pode ela arguir a sua ilegitimidade somente na fase de execução, uma vez que encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. 6. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1385893/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FORÇADA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DILIGÊNCIAS A OFICIAIS DE JUSTIÇA. TEMA N. 396 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULA N. 190 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de execução forçada de acórdão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O Juízo de 1ª instância julgou extinto o processo, sem resolução de mérito por ausência do recolhimento das diligências dos oficiais de justiça. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso.

II - Afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017.

III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV -
Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Assinale-se que, no caso, não consta requerimento oportuno para a citação postal
. Nesse sentido: REsp n. 1.754.328/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020; REsp n. 1.256.371/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2011, DJe 24/8/2011 e AgInt no AREsp n. 1.764.458/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe 28/5/2021.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.971.749/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

[...]

3. Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes.

[...]

9. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 45.029/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21/3/2022.)

E no âmbito desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE E LITISPENDÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

(N.U 1016643-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Além do mais, vê-se que o fundamento da parte agravante é no sentido de que não consta do processo administrativo assinatura do autuado na notificação, contudo, a notificação foi encaminhada via AR e recebida, ainda que por terceiro, situação que, por si só, não permite retirar a higidez e demandaria dilação probatória.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2- No presente caso, a Executada não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, haja vista a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

(N.U 1021014-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – OPERAÇÃO QUE NÃO INCIDE O ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVADE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que possam ser conhecidas de ofício. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 3. Não demonstrado, de plano, que a empresa executada é isenta ao recolhimento do ICMS, por demandar dilação probatória, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso provido. (
N.U 0000628-07.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Por tudo nos autos, não há reparo na decisão agravada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
DESPROVEJO
para manter a decisão agravada incólume.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022